Tribunal: TJSP
Processo: 1005156-24.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Parcial procedência - Prestação de serviços educacionais - Cobrança indevida - Dano moral, afastado - Restrição de crédito junto aos órgãos de proteção de crédito não comprovado - Mantida a declaração de inexigibilidade do débito - Sentença mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Parcial procedência - Prestação de serviços educacionais - Cobrança indevida - Dano moral, afastado - Restrição de crédito junto aos órgãos de proteção de crédito não comprovado - Mantida a declaração de inexigibilidade do débito - Sentença mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.